Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729154-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738080-56.2019.8.07.0001, manejado por TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS, ora Agravada, originariamente contra NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S/A. (em recuperação judicial), rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela ora Agravante, que fora incluída no polo passivo mediante desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à penhora realizada ao ID 98287664, na qual a parte devedora BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A aduz a penhora via Sisbajud ocorrera antes do julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; o crédito desta execução forçada está sujeito à recuperação judicial; não houve intimação para pagamento voluntário; limitação de 70% (setenta por cento) da responsabilidade pelo pagamento; substituição da penhora por seguro garantia. Resposta ao ID 100939345. Relatado. Decido. É válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. É o caso dos autos. Explico, e para uma melhor compreensão do tema, consigno uma linha do tempo. Devidamente citada ao ID 92916225, a parte impugnante BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A deixou prazo para se defender transcorrer ‘in albis’ no dia 17.06.2021. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado ao ID 95109069, no dia 18.06.2021. Consulta em busca de ativos financeiros da impugnante em 23.07.2021, ID 98287663. Observa-se da linha do tempo que o processamento do referido incidente considerou todos os prazos processuais. Daí não cabe a parte impugnante alegar que a penhora ocorreu antes do julgamento do incidente. No tocante à ausência de intimação para o pagamento voluntário, esclareço à parte impugnante que não foi previsto pelo legislador. No entanto, mesmo assim, vê-se na linha do tempo que entre o julgamento do incidente até a constrição de valores da impugnante houve um prazo de mínimo 15 (quinze) dias úteis, logo, poderia a parte ter efetuado o pagamento de forma voluntária. Vencida essa questão, sabe-se que inexiste óbice legal para a perseguição do crédito nesta execução mesmo quando habilitado o crédito no juízo universal se findo o prazo de dois anos, o crédito não foi pago. Neste sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PRECLUSA, PROMOVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DAS AGRAVANTES PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 1. É improcedente a arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das agravantes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC, pois as recorrentes são co-responsáveis da dívida, pela qual foral pessoalmente condenadas, a título de honorários sucumbenciais. 1.1. A nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento, tornando-as responsáveis pessoalmente pelos honorários advocatícios fixados no processo originário. 2. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051. 3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto à limitação de 70% (setenta por cento) da responsabilidade também não merece prosperar, porquanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica obrigada a responsabilidade solidária a todos os sócios de forma isonômica. Ainda mais quando todos fazem parte do mesmo grupo econômico. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme entendimento jurisprudencial, é válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos mesmos autos da ação originária, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa e que não haja prejuízo às partes. 2 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3 - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. 4 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento desprovido. Publicado no DJE : 11/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, quando não a anuência da parte credora em relação a substituição da penhora, não há como permitir a substituição. Tecidas essas considerações e explicações, rejeito a impugnação. Preclusa a presente, volvem os autos conclusos para apreciação do pedido de transferência de valores formulado ao ID 99477705. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 20:22:34.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o recurso instrumental deve ser provido, haja vista que o crédito perseguido, já habilitado pela Agravada, é anterior ao deferimento da recuperação judicial e, assim, deve se sujeitar ao plano de pagamento a ser aprovado pelos credores, sob pena de se beneficiar a Recorrida em prejuízo dos demais credores. Sustenta que o art. 62 da Lei n.o 11.101/2005 não se aplica ao caso do Feito originário, já que a contagem do prazo somente tem início após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que ainda não ocorreu. Afirma a Agravante que a Agravada, desse modo, “deverá sujeitar-se ao procedimento da recuperação judicial que, por isso, é quem tem competência absoluta para tratar, inclusive, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da recuperanda, como é o caso da agravante, que é sócia retirante.” (Num. 28910346 – Pág. 16). Entende a Recorre que, assim, são nulas as decisões referentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária, do que resulta a ilegitimidade passiva da Agravante para responder pela dívida de empresa que se encontra em recuperação judicial. Subsidiariamente, afirma a Agravante que a penhora on line é nula, já que não foi observado o procedimento de prévia intimação para pagamento voluntário (art. 523 do CPC) ou para impugnação (art. 525 do CPC) após o deferimento da desconsideração, uma vez que, até aquele momento, a Recorrente somente havia sido citada para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conclui a Agravante que, respondendo os sócios nos casos de desconsideração, nos termos do art. 790, inciso VII, do CPC, inicia-se, para eles, a fase de cumprimento de sentença e é necessária a intimação para pagamento voluntário, o que não se supre com a citação no incidente de desconsideração. Ainda de forma subsidiária, defende a Agravante a necessidade de limitação da penhora ao percentual de sua participação societária na empresa originariamente executada. Sustenta, bem assim, que não integra o grupo econômico a que pertence a Devedora originária. Por fim, defende a necessidade de substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia, nos moldes do art. 835, § 2o, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada “a fim de reconhecer a impossibilidade de perseguição do crédito, pela agravada/exequente, em face da agravante, nos autos da execução, considerando os efeitos da recuperação judicial da empresa executada; ou, para declarar a nulidade da decisão de ID 95109069 e de todos os atos processuais praticados posteriormente, notadamente a penhora online dos ativos financeiros, para que seja oportunizada à agravante o pagamento voluntário do débito ou a apresentação de impugnação, conforme artigos 523 e 525 do CPC; (iv) subsidiariamente, (...), para reconhecer que a BVEP deve responder por apenas 70% do valor exequendo, em observância à sua participação societária, e deferir o pedido de substituição da penhora pela indicação de seguro garantia.” (Num. 28910346 – Pág. 27/28). Preparo regular (Num. 28910350). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738080-56.2019.8.07.0001, manejado por TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS, ora Agravada, originariamente contra NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S/A. (em recuperação judicial), rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela ora Agravante, que fora incluída no polo passivo mediante desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Pois bem. No caso do Feito originário, o deferimento da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da ora Agravante ocorreu em 04/05/2021 (Num. 90439905), tendo a Agravante sido citada e deixado transcorrer em branco o prazo para resposta. Assim, foi deferida a desconsideração mediante decisão de ID Num. 95109069, proferida em 18/06/2021, contra a qual não houve a interposição de recurso pela ora Recorrente, conforme certificado ao ID Num. 97571463. A desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária para alcançar o patrimônio da sócia, ora Agravante, assim, encontra-se acobertada pelo mando da preclusão. Ainda que assim, não fosse, não prospera a tese de competência absoluta do Juízo da recuperação judicial para apreciação do pedido de desconsideração. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, no “âmbito desta Corte Superior de Justiça, prospera o entendimento de que o juízo da recuperação judicial não possui competência exclusiva para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da sociedade devedora. A competência do juízo onde se processa a ação de soerguimento é restrita às decisões que envolvam bens e negócios da empresa em recuperação judicial, de modo que, se o acervo patrimonial de sociedade que integra grupo econômico do qual também faz parte a devedora não estão incluídos no plano aprovado em assembleia, não se pode cogitar da competência do juízo recuperacional para decidir acerca de constrições efetuadas por juízos diversos. Precedentes.” (CC 169.362/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 21/06/2021. Excerto). Com a preclusão da decisão em que fora acolhido o incidente de desconsideração, a Credora, ora Agravada, postulou em desfavor da ora Agravante a penhora mediante utilização do sistema SISBAJUD e, bem assim, a pesquisa mediante os sistemas RENAJUD e INFOSEG (Num. 97828207), sobrevindo o bloqueio do valor total da Execução. A ora Agravante, então, compareceu ao Feito originário e apresentou impugnação à penhora, formulando as mesmas teses trazidas no presente recurso instrumental (Num. 100155675). Dessa forma, entendo, em princípio que o deferimento da recuperação judicial da Devedora originária não obsta a penhora de bens dos respectivos sócios, isso “porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no CC 172.193/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 14/04/2021). Desse modo, “O juízo da recuperação não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Súmula 480/STJ). Nesse descortino, quanto a tais pontos, não se vislumbra qualquer probabilidade das alegações da Agravante. Contudo, entendo que deverão ser analisadas com profundidade, no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, as alegações de que deveria ter sido previamente concedida oportunidade para pagamento voluntário, de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia e, por fim, da pretensão subsidiária de limitação da responsabilidade ao percentual que a Agravante detinha na composição da Devedora originária. Desse modo, tendo em vista o poder geral de cautela e a possibilidade de irreversibilidade material da medida, em caso de levantamento do valor constrito, o valor bloqueado deverá permanecer depositado em Juízo até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, o que tem ocorrido de modo bastante célere. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para vedar o levantamento do valor bloqueado, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada (TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS) para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador